Tribunal: TJDFT
Processo: 0742221-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742221-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIÃO contra decisão desta Relatora (id. 42196786) em que restou deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Em suas razões recursais (id. 42925818), a agravada/embargante entende que o decisum estaria eivado de omissão, contradição e obscuridade, notadamente porque não teria analisado os documentos apresentados na origem, em conjunto com a sua petição inicial, caracterizando vício previsto no artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Tece argumentos relacionados ao mérito do agravo de instrumento, no tocante à pertinência das medidas que visam promover a acessibilidade na região e sobre a possibilidade de abertura de prazo para emenda à inicial após a apresentação de contestação. Discorre sobre os prejuízos a serem suportados pela população local em razão da decisão liminar ora embargada. Ao final, pede o acolhimento dos seu embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados e restabelecidos os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. A propósito, a omissão, vício arguido pelo recorrente, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). O vício de obscuridade, por sua vez, pode ser evidenciado tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Fincadas tais premissas, e analisando os termos do recurso, percebe-se que o decisum embargado não está eivado de qualquer dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo o embargante, na verdade, a sua modificação. De fato, conquanto os seus argumentos defendam a presença de vício de fundamentação, especialmente porque a documentação constante dos autos não teria sido, segundo o seu entendimento, devidamente apreciada, é certo que o juízo de cognição realizado em sede de liminar está relacionado apenas à presença de elementos que evidenciem, minimamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. E, nesse aspecto, frise-se, o decisum embargado foi devidamente fundamentado, sendo certo que um maior aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos fica reservado para o julgamento do mérito recursal, quando a controvérsia poderá ser avaliada em maior extensão. Logo, as questões levantadas nos presentes embargos de declaração não evidenciam qualquer dos vícios que legitimariam o manejamento desta espécie recursal, ao revés, revelam nítido intento modificativo, voltado à reapreciação de circunstâncias que já foram devidamente consideradas e valoradas, as quais não são suficientes para modificar a conclusão adotada. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Proceda a Secretaria conforme a parte final da decisão de id. 42196786. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora